Tribunal: TJDFT
Processo: 0711774-50.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS INDEVIDA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. Verificado no caso concreto que os alimentos fixados no importe de 20% do salário mínimo são condizentes com as possibilidades do alimentante, bem como satisfazem mais da metade das necessidades do alimentando, a sua manutenção se revela medida mais adequada.
4. Os alimentos são fixados sob a cláusula rebus sic stantibus, o que possibilita ao alimentando, futuramente, requerer a revisão dos alimentos, caso comprovada efetiva alteração no binômio necessidade/ possibilidade.
5. Apelação conhecida e não provida.